Tribunal: STF
Processo: ARE 1389974
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos: 



    “Não merece guarida a alegada nulidade por cerceamento de defesa, por não ter tido a Defesa vista dos documentos juntados pelo Ministério Público às fls. 159/168, isto porque a juntada de tais documentos, que tratam de peças de outro processo em que o apelante Joander, também réu por roubo, confessa a autoria a incrimina o corréu Marcelo, não causou prejuízo ao apelante, pois a Defesa teve conhecimento de seu teor antes da elaboração das alegações finais, e nada postulou.



    Portanto, fica repelida a preliminar arguida.



    No mérito 



    Consta dos autos que, na data e local indicados na denúncia, os réus, ora apelantes, previamente ajustados, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, um aparelho de telefone celular, marca “Apple”, modelo “Iphone SE”, cor prata, “IMEI 355795079511941”, avaliado em R$ 1.500,00; e um par de tênis masculino, marca “Adidas”, cores branca e preta, avaliado em R$ 125,00, pertencentes a Henrique Amyuni dos Santos. A materialidade ficou demonstrada, através do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de reconhecimento de pessoa e prova oral colhida. A autoria restou inequívoca. Em ambas as fases da persecução criminal, o apelante Joander admitiu os fatos, bem como delatou o apelante Marcelo (fls. 10/12 e mídia). Já o apelante Marcelo, em ambas as fases, negou os fatos, alegando ter somente emprestado seu veículo a Joander (fls. 14/16 e mídia). A corroborar os fatos, a testemunha Ricardo Felix Rocha, Policial Civil, ouvida em Juízo (mídia), disse que participou das investigações para apurar o delito tratado nos autos, confirmando que o veículo Saveiro, pertencente ao apelante Marcelo, era mesmo o utilizado no delito. A vítima, ouvida em Juízo, relatou detalhes da dinâmica do roubo descrito na denúncia. Declarou que usou o sistema de rastreamento de seu “Iphone” e conseguiu chegar ao estabelecimento comercial de Marcelo. Reconheceu o acusado Joander, de forma segura, como sendo um dos autores do delito (mídia). Como se pôde verificar, diante da segurança das declarações prestadas pela vítima e testemunha de acusação, com o reconhecimento positivo efetuado, aliando-se a confissão de Joander e a delação do réu Marcelo, e demais provas coligidas, de rigor era a condenação dos acusados. A prova oral colhida é coerente e harmônica, não apresentando divergências. Além disso, não existe nenhum indício nos autos que coloque em dúvida a sua veracidade. Também restou comprovado o emprego de arma, consoante oitiva da vítima, que afirmou que os roubadores se utilizaram de arma de fogo. Portanto, presente esta causa de aumento de pena. 



    […]



    As penas aplicadas não comportam reparos. Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, as penas básicas foram bem fixadas nos mínimos legais aos acusados. Na fase intermediária, a douta Magistrada reconheceu a atenuante da confissão do réu Joander, contudo não teve o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante Súmula 231, do STJ. Na fase derradeira, bem reconhecidas as causas de aumento de pena, consistentes no emprego de arma e concurso de agentes, as reprimendas foram majoradas em 1/3 (um terço), o que será mantido. Todavia, segundo o posicionamento adotado por esta Colenda Câmara, em razão da presença de duas majorantes, o aumento cabível seria de 3/8 (três oitavos), mas deixo de aplicar tal quantum à míngua de recurso ministerial. O regime fixado para o cumprimento da pena para os acusados foi o inicial fechado, devendo prevalecer, pois se trata de infração repugnante que desassossega a sociedade e causa traumas profundos. Assim: TACRSP: “Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27/189). No que tange a aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em que os acusados permaneceram provisoriamente presos. Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que o delito foi cometido mediante emprego de grave ameaça à pessoa (artigo 44, I, do Código Penal). Também não é suficiente a suspensão condicional da pena, pois o crime de roubo revela a periculosidade do agente.” (doc. 6 – págs. 2 a 6).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (doc. 10).



    O presente recurso foi interposto com fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal c/c art. 619 do Código de Processo Penal, alegou-se violação dos arts. 5°, XL e XLVI e 93, IX, da Carta Constitucional.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” 



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha de raciocínio, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Roubo majorado. Art. 157, § 2º, inciso II, do do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1363894-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo majorado. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido (ARE 1167460AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).”



    Em relação à dosimetria, o Juízo sentenciante, na terceira fase, majorou a pena do ora agravante em 1/3, em razão das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inc. I e II do Código Penal, destaco trecho da sentença cujos fundamentos foram mantidos pelo acórdão ora recorrido:



    “MARCELO RODRIGUES FERREIRA: Norteando-me pelo art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Verificadas as causas de aumento estampadas nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Cód. Penal, elevo a pena em um terço, o que perfaz 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena para ambos os réus é o fechado, enfocando-se a conduta antissocial de cada qual, voltada à violação do patrimônio alheio, de valor superior à vida humana. O valor unitário do dia multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica dos acusados” (doc. 4, pg. 5).



    Quanto à aplicação da majorante do uso de arma branca (art. 157, § 2°, I, CP) entendo incabível, pois, o dispositivo em comento foi expressamente revogado, não sendo mais possível a aplicação desta causa de aumento. 



     Dessa forma, em razão da abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5°, XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da ‘novatio legis in mellius’, devendo ser excluída da dosimetria a causa de aumento do art. 157, § 2°, I, do CP.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Todavia, com fundamento no art. 192, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do STF, concedo, de ofício, a ordem em habeas corpus para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, adequando-a à alteração promovida pela Lei 13. 654/18, na fração que entenda adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com os demais consectários legais. 



    Publique-se.



    Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator